Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-78.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-78.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELINO DA SILVA SANTOS - CPF: 905.413.161-68 (APELADO), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), KEMUEL FARINELLI SERILO - CPF: 032.495.781-50 (ASSISTENTE), LARISSA DANTAS DE SOUZA - CPF: 005.838.651-35 (ASSISTENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MARCELINO DA SILVA SANTOS - CPF: 905.413.161-68 (APELANTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA CONCEDIDA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – OBJETO DEIXADO NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, CF/88 – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil dos concessionários de serviço público, por danos decorrentes de acidentes em rodovias sob sua administração, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro somente se aplica quando comprovada de forma robusta, não se configurando no caso, mormente em razão de possuir o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro aos usuários.

In casu, inexiste dano moral a ser reparado, pois, não há prova suficiente que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

1002820-78.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Concessionária Rota do Oeste S.A. e Marcelino da Silva Santos.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização ajuizada por Marcelino da Silva Santos contra Concessionária Rota do Oeste S.A., julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida a título de danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais). Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em face da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).

A Concessionária Rota do Oeste S.A. recorre alegando, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, sustentando que a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço e, por consequência, a improcedência total dos pedidos do autor, haja vista ter cumprido com o seu dever de vistoria e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros. Além disso, defende que eventuais gastos despendidos no reparo do veículo não lhe podem ser atribuídos, vez que não deu causa ao dano experimentado pelo recorrido, em razão da ausência de falha na prestação do serviço. Requer a reforma da r. sentença.

Por outro lado, Marcelino da Silva Santos recorre defendendo que a sentença foi omissa ao desconsiderar o dano moral, ressaltando que ficou exposto a risco de vida, esperou horas pelo socorro e sofreu abalos emocionais decorrentes do incidente. Pleiteou a reforma parcial da sentença para incluir a condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00.

O Autor (id. 236054686) e a ré (id. 236054688) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

1002820-78.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Concessionária Rota do Oeste S.A. e Marcelino da Silva Santos.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcelino da Silva Santos ajuizou ação indenizatória de reparação de dano moral e material em desfavor da Concessionária Rota do Oeste S.A., aduzindo que no dia 09.07.2021, por volta das 03h30min, trafegava com seu veículo pela Rodovia BR-163, Km 847, quando colidiu com um pneu que se encontrava na pista de rolamento, resultando em avarias em seu veículo.

Alega que precisou aguardar por 3 horas até o socorro chegar e como o fato aconteceu de madrugada, sofreu grande risco de morte causado pelo acidente, e além das avarias no veículo, ainda precisou ficar por horas aguardando o socorro, o que lhe causou enorme angustia.

Afirma que a retirada do pneu causador do acidente da pista foi registrada documentalmente. Menciona ter solicitado socorro à Rota do Oeste, a qual providenciou um guincho e remoção do carro para uma oficina e, naquele momento, um funcionário da empresa ré informou que o autor poderia requerer o ressarcimento pelos danos sofridos.

Aduz que postulou administrativamente pelo dano sofrido junto à ré, contudo, quem elaborou o preenchimento do formulário foi a sua irmã, que informou que o motivo do acidente foi um buraco na pista ao invés de um pneu na pista, motivo pelo qual teve seu pedido negado. Diante disso, atribuiu a responsabilidade à concessionária, requerendo a condenação ao pagamento de R$ 4.570,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de dano moral.

A concessionária, em contestação, defendeu-se alegando que realiza inspeções periódicas a cada 90 minutos na Rodovia e que não foi identificado qualquer objeto na pista próximo ao momento do acidente. Sustentou ainda que a responsabilidade pelo ocorrido era de terceiros, uma vez que os objetos caídos na pista teriam se desprendido de veículos que trafegavam na rodovia. Defendeu a ausência do dever de indenizar, diante da inexistência de falha na prestação de serviço. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda e pela exclusão de sua responsabilidade (id. 236054195).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de haver responsabilidade objetiva da empresa ré quanto ao dano sofrido pelo autor, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida a título de danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), rejeitando, todavia, a indenização pelo dano moral. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em face da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformados, ambos recorrem.

A Concessionária Rota do Oeste S.A., sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e, por consequência, a improcedência total dos pedidos do autor, haja vista ter cumprido com o seu dever de vistoria e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros. Além disso, defende que eventuais gastos despendidos no reparo do veículo não lhe podem ser atribuídos, vez que não deu causa ao dano experimentado pelo recorrido, em razão da ausência de falha na prestação do serviço. Requer a reforma da r. sentença.

Por sua vez, o autor Marcelino da Silva Santos recorre defendendo que a sentença foi omissa ao desconsiderar o dano moral, ressaltando que ficou exposto a risco de vida, esperou horas pelo socorro e sofreu abalos emocionais decorrentes do incidente. Pleiteou a reforma parcial da sentença para incluir a condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Os apelos apresentados pelas partes demandam uma análise detalhada da responsabilidade objetiva atribuída às concessionárias de serviço público e a eventual existência de causas excludentes de responsabilidade, bem como da configuração ou não do dano moral ao caso.

Dito isso, por questão de lógica-processual, passo à análise do recurso interposto pela Concessionária Rota Oeste S.A.

De proêmio, é sabido que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, a teor da previsão contida no
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO DE VEÍCULO COM PEDAÇO DE PNEU NA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIA PEDAGIADA – CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL
– INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na qualidade de prestadora de serviço público, a empresa tem responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros no exercício da sua atividade, como disciplina o art. 37, § 6o da Constituição Federal, e somente se exime do dever de indenizar se comprovar alguma excludente, situação inexistente no caso concreto.
A relação jurídica entre as partes se caracteriza como consumo por derivar de prestação de serviço, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 22 impõe à concessionária o dever de prestar o serviço de forma adequada, eficiente e contínua.
A ausência de limpeza da pista de rolamento, de modo a propiciar a regular condição de trafegabilidade, caracteriza nexo causal para sedimentar a responsabilidade da concessionária e o dever de reparar pelo dano causado.”
(RAC n.o 10010322720178110040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. 19.10.2022 – negritei).

Prosseguindo,
necessário se faz constar que, no caso vertente, resta incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito ocasionado pela colisão com o objeto (pneu/ressolagem) deixado na pista de rolamento administrada pela empresa apelante, conforme documentos juntados nos autos (id. 236054162 e id. 236054197).

Visto isso,
in casu
, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6o, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo.

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pela conservação e manutenção de Rodovia Federal, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF, que assim dispõe,
verbis
:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Sendo assim, em que pese as alegações da empresa ré, ora apelante, de que não há prova do nexo causal entre sua conduta e o suposto dano suportado pelo autor, ora apelado, tendo em vista que o sinistro ocorreu pela culpa exclusiva de terceiro, restando evidente a ausência de responsabilidade, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido contrário.

Digo isso, porque o dever de inspeção e remoção de objetos da pista é inerente ao contrato de concessão, e a falha na prestação desse serviço configura omissão apta a ensejar a responsabilização objetiva. Repito, a concessionária em questão é responsável pela fiscalização da rodovia que administra, tendo o dever de zelar pela incolumidade física dos motoristas e veículos que nela trafegam.

Nesse sentido, segue a jurisprudência, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE PNEU NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento do veículo por culpa de objeto (pedaço de pneu) na pista de rolamento.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$7.000,00, em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).”
(RAC n.o 00017763220168110086, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 24.11.2021 – destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PNEU DE CAMINHÃO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA
. DANOS EMERGENTES. ORÇAMENTO. OFICINA ESPECIALIZADA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. IRRELEVÂNCIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- A concessionária de serviços rodoviários se subordina aos ditames do Código de Defesa do Consumidor em suas relações com os usuários. Por consectário, é objetiva a responsabilidade por defeito na prestação do serviço - Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é objetiva a responsabilidade civil do Estado por danos derivados de omissão de um dever específico

-
A existência de pneu de caminhão em pista de rolamento de rodovia deriva de conduta omissiva específica da concessionária, a quem se imputa o dever de zelar pela segurança e eficiência do serviço oferecido, in casu, por boas condições de trânsito na rodovia. Consequentemente, a responsabilidade por dano derivado de acidente causado pela presença do pneu é objetiva

- O orçamento exarado por oficina especializada é prova idônea a quantificar o dano material derivado de acidente de trânsito. Em casos tais, incumbe à parte interessa produzir prova em sentido contrário, a derruir a força probante do orçamento. (...).
” (TJMG, RAC n.o 03674865420148130145, 16a Câmara Cível, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 30.08.2018 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO.

A concessionária responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o da CR). A existência de objeto na pista de rolamento (roda de caminhão) que, de contínuo, causa dano no veículo, implica na obrigação indenizatória da concessionária
. Recurso desprovido.
” (TJMG, RAC n.o 10000200482511001, 20a Câmara Cível, Rel. Des Manoel dos Reis Morais, j. 09.12.2020 - destaquei)

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Nesse passo, verifico que o conjunto probatório se desvela bem delineado e não deixa margem a dúvidas quanto à responsabilidade pelo acidente, estando perfeitamente configurado que o dano é decorrente do ato perpetrado pela requerida, concessionária de serviço público, que apesar de sustentar que efetua o monitoramento constante da rodovia, não conseguiu evitar o dano ocasionado ao autor, ao se deparar no período noturno, com um objeto deixado na pista de rolamento. Por conseguinte, diante dessa moldura, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que validam a caracterização da responsabilidade civil e justificam/legitimam o dever de restituir e de reparar os danos experimentados pelo requerente.

A ratificar tal posicionamento, colho do repertório de jurisprudência dos tribunais estaduais, os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam similitude com a que se encontra sob enfoque: (...)” –
id. 236054675).

À vista disso, em sentido oposto ao que alega a apelante, também há provas dos danos causados ao veículo em decorrência do acidente, conforme documentos de id. 236054164, id. 236054165 e id. 236054166.

A indenização por danos materiais é regida pelo princípio da reparação integral ou
restitutio in integrum
, que tem por objetivo colocar a vítima na mesma situação patrimonial em que se encontrava antes do evento danoso. No caso em apreço, é incontroversa a ocorrência de danos materiais sofridos pelo autor em decorrência da colisão de seu veículo com um objeto (pneu) abandonado na pista de rolamento, que não foi removido pela concessionária responsável pela rodovia.

Ainda, o autor apresentou três orçamentos para os reparos de seu veículo, optando-se pelo menor valor, qual seja, R$ 4.250,00 (id. 236054164), que foi devidamente comprovado nos autos. O cálculo da indenização por danos materiais baseia-se na quantia que efetivamente representa os prejuízos sofridos, conforme comprovado por meio de documentos que indiquem a necessidade de reposição ou reparo dos bens danificados.

De outra banda, a apelante não demonstrou a existência de nenhuma excludente de responsabilidade, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, mormente em razão de possuir o dever, repiso, de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro, o que não ocorreu.

Logo, a sentença não merece qualquer reforma neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do apelo movido pelo autor, que insiste na existência de dano moral, alegando que o longo tempo de espera pelo socorro e o abalo emocional decorrente do incidente ultrapassaram os meros dissabores cotidianos.

No entanto, devo advertir que para configurar o dano moral, é necessário que haja uma ofensa grave à esfera extrapatrimonial do indivíduo, gerando dor, sofrimento ou humilhação significativa.

No presente caso, tenho que os fatos narrados não possuem a gravidade necessária para caracterizar o dano moral.

A espera pelo socorro, embora incômoda e frustrante, não configurou situação que extrapolasse os aborrecimentos normais da vida, não se verificando qualquer violação aos direitos da personalidade que justificasse a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Aliás, neste tocante, bem pontuou o d. magistrado, confira:

“
Por outro lado, referente ao pedido de indenização por dano moral, considero que está fadado ao insucesso. Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar.

No ponto, vale mencionar, por conveniente, que não se desconhece o potencial desconforto ou os problemas internos experimentados pelo autor, dado os contratempos gerados pelos esforços despendidos para regularizar a situação (tempo perdido). Porém, o mero descumprimento da empresa requerida em ressarcir o dano, ‘ipso facto’, como elemento cognitivo-informativo isoladamente considerado, desprovido de demonstração de ocorrência situação excepcional e que resulte prejuízo efetivo, não resulta em dano moral. Portanto, tomando-se em consideração que a situação vivenciada pelo autor não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana, situação que não dá ensejo à indenização por danos extrapatrimoniais, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado em caso semelhante analisado pelo Tribunal Paulista, confira:

“
APELAÇÃO. Responsabilidade civil.
Pleito de indenização por danos morais e materiais. Acidente em rodovia supostamente causado pela presença de objeto na pista (ressolagem de caminhão) que teria culminado em danos no veículo conduzido pelo autor. Sentença de parcial procedência.
1. Preliminares. Ilegitimidade passiva da Arteris S/A. Inviabilidade. Controladora das concessionárias. Responsabilidade que remanesce. Precedentes desta Corte. Em consulta ao site www.arteris.com.br há identificação de ser uma das maiores companhias do setor de concessões rodoviárias do Brasil. Manutenção no polo passivo. 2. Mérito. Art. 37, § 6o da Constituição da Republica de 1988. Omissão. Falta do serviço pela omissão estatal (ou sua concessionária).
3. Inexistência de excludente da responsabilidade. Danos materiais comprovados. Prova do adimplemento. Verifica-se que o acidente ocorreu e foi oriundo de omissão da requerida na manutenção da segurança na rodovia. 4. Danos morais indevidos. Sentimento e incômodos experimentados que não se caracterizam como uma dor tormentosa, excepcional e significativa de forma a ensejar reparação a esse título
. (...)
” (TJSP, RAC n.o 1029745-04.2020.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 11.05.2022 – destaquei).

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida também nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024